Tribunal: CARF
Processo: 10930.722345/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722345/2016-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.345 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ROSANGELA BRESSAN RODRIGUES SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-088.289, proferido pela 15a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 27-29), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que o presente processo originou-se do
Ato Declaratório Executivo DRF/LONno 2144683, de 09/09/2016 - fls. 18/19, que excluiu a
Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017, em razão da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal em situação de exigibilidade, referente à GFIP –
MULTA ATRASO, Código de Receita 1107, PA 31/12/2010, no valor original de R$ 2.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722345/2016-46
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722345/2016-46

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou que não
tomou ciência do Auto de Infração no 0910200.2015.4145374, referente à multa citada.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal em situação de exigibilidade
constitui impedimento para a permanência no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso pedindo a
permanência no Simples Nacional ao argumento de que os débitos que deram causa à exclusão
haviam sido parcelados e juntou, aos autos, cópia da primeira parcela paga.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de representação para exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de débitos sem exigibilidade
suspensa .
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou não ter sido intimada do
auto de infração. Porém, a decisão recorrida demonstrou que houve intimação regular do ato
administrativo pelo qual a exigência do débito foi formalizada. Confira-se:
Como é de todos sabido, a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal em
situação de exigibilidade constitui óbice para a permanência no Simples Nacional (art.
17, inciso V, c/c o art. 29, inciso I, e o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006).
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722345/2016-46

No caso em questão, a Interessada contesta a multa que motivou a sua exclusão do
Simples Nacional, alegando que não foi cientificada do respectivo auto de infração.
Ora, as pesquisas efetuadas pela DRF/LONDRINA-PR comprovam que a impugnante
foi cientificada do auto de infração, por via postal, em 12/11/2015 - cf. aviso de
recebimento, cópia à fl. 15. (fl. 29)
A Recorrente, já não podendo negar a existência do débito e a regular intimação
do lançamento, parcelou a dívida. Assim, em face desse parcelamento, pediu a permanência no
Simples.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede
a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou
a PGFN.
A Recorrente, no seu recurso voluntário, declara que efetuou o parcelamento da
dívida e, por conseguinte, deve ser mantida no Simples Nacional.
É certo que o parcelamento, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código
Tributário Nacional – CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e que após notificada
da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para regularizar
seu débito (art. 6o, §5o, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722345/2016-46

Porém, compulsando os autos, é de fácil constatação o fato de que a Recorrente
não efetuou o parcelamento do débito em questão dentro do prazo de 30 dias da ciência do ADE
determinado pelo Comitê Gestor. Explique-se.
A Recorrente tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/LON no
2144683, (e-fls. 18/19) em 11/10/2016 (e-fls. 16), conforme reproduzido a seguir:

Porém, em que pese a Recorrente não ter carreado aos autos o pedido de
parcelamento, consta às e-fls. 40 cópia da primeira parcela paga em 05/07/2017 :

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.345 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722345/2016-46

Logo, se o pagamento da primeira parcela deu somente em 05/07/2017, quase 9
meses após a ciência do ADE, é possível concluir que o parcelamento em questão ocorreu,
portanto, extemporaneamente, ou seja, após o citado prazo de 30 dias para regularizar seu débito
(art. 6o, §5o, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
Assim, tão tendo sido regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo fiscal de controle de legalidade do ato administrativo. Esclareça-se que o ato de
exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagem à data da
efetiva ocorrência da situação excludente.
Neste preciso sentido, cita-se precedente deste Tribunal:
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
EXCLUSÃO. Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto à Fazenda Pública Federal. Excluído do Simples por existência
de débitos, sem exigibilidades suspensas, tem-se o prazo de trinta dias para
regularização e permanência da pessoa jurídica como optante do Regime Especial,
contados a partir da ciência da comunicação. Ultrapassado o mencionado prazo de
regularização, consuma-se, em definitivo, a exclusão, ainda que venham a ser
posteriormente parcelados os débitos pelo contribuinte, que poderá então fazer nova
opção em procedimento próprio Recurso Voluntário Negado Sem crédito em Litígio.
(Acórdão n° 1002000.198, de 10.05.2018, Rel. Cons. Leonam Rocha de Medeiros)
Portanto, entendo não assistir razão à Recorrente devendo ser mantida sua
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017, nos termos do art. 17, inciso
V, c/c o art. 29, inciso I, e o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
Ante o exposto voto pela improcedência do recurso apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital